Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704782-89.2018.8.07.0007 RECORRENTES: KATIA MIRANDA FERREIRA, MARIA CONCEBIDA DE ARAUJO GOMES, TAINARA DE ARAUJO GOMES RECORRIDO: CONSTANTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. PENSAL MENSAL. REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ANTERIOR AO CC/2002. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO ATUAL. 1. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à existência de responsabilidade civil. Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem acerca dos pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar. São eles: ato ilícito (conduta dolosa ou culposa do réu), danos sofridos pelo autor e o nexo causal. 2. O pleito das autoras quanto ao pensionamento mensal devido está em conformidade com o disposto na súmula no490 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”. 3. Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 4. No caso dos autos, em face das peculiaridades em que ocorreu a morte, em razão do reconhecimento da conduta do réu como o mandante do crime de homicídio, bem como do referido delito ter sido praticado na frente da filha enquanto ainda infante, a indenização deve ser fixada no montante que se adeque ao maior parâmetro encontrado nos tribunais superiores. Reduzo, assim, a indenização de danos morais para o valor total de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo 1/3 para cada autora, pois melhor se coaduna com os danos experimentados e com a capacidade financeira da parte ré. 5. “Tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003; a partir de 11 de janeiro de 2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil), passa a incidir o art. 406 do CC/2002 que, combinado com o art. 161, §1o, do CTN, indicam a incidência de juros de mora de 12% ao ano.” (Acórdão 1153718, 07210062620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019). 6. Recursos de apelação das autoras e do réu parcialmente providos. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 944 do Código Civil, porque deveria ter mantido o valor da indenização pelo dano moral em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 944 do CCB, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “O montante indenizatório fixado pelo Colegiado local levou em consideração as particularidades do caso, de modo que a sua revisão demandaria inevitavelmente o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1584058/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015